Tribunal: TJPA
Processo: 0803027-64.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803027-64.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A, FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: VLADMIR BECK JUNIOR, KARLA KAMYLLA MARTINS BECK

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E ANALISADA DE FORMA UNÂNIME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, COM UMA NOVA ANÁLISE DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II - Todas as provas constantes nos autos foram devidamente apreciadas e valoradas, com a devida motivação, possibilitando às partes compreender os motivos determinantes do
decisum.

III - A
questão atinente à aplicação do art.6º, VIII, do CDC foi enfrentada e a convicção dessa Relatora exposta e motivada. A hipossuficiência restou demonstrada, conforme entendimento desta Corte, e não cabe a presente via processual para rediscutir tal questão.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803027-64.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A E OUTRA

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

EMBARGADO: VLADMIR BECK JUNIOR E OUTROS

ADVOGADO: CELYCE DE CARVALHO CARNEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA TENDA S/A E OUTRA
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos de Ação Indenizatória proposta por
VLADMIR BECK JUNIOR E OUTROS.

Aduz o Embargante que haveria omissão no acórdão embargado, uma vez que a inversão do ônus da prova acabou violando o art.373, I, do CPC/15, além de não ter sido observado o disposto no art.6º, VIII, do CDC, haja vista que os Embargados não seriam hipossuficientes.

Afirmou que a prova apresentada nos presentes autos, qual seja, o laudo do instituto Renato Chaves apontaria supostas “não conformidades”, mas não especificaria quais seriam os itens que não teriam sido entregues pela Incorporadora, o que afastaria completamente a verossimilhança das alegações.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803027-64.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A E OUTRA

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

EMBARGADO: VLADMIR BECK JUNIOR

ADVOGADO: CELYCE DE CARVALHO CARNEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA TENDA S/A E OUTRA
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos de Ação Indenizatória proposta por
VLADMIR BECK JUNIOR E OUTROS.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para rediscutir matéria já apreciada e analisada de forma unânime por esta Corte de Justiça, pretendendo o Embargante uma nova análise das provas acostadas aos autos.

Ressalto que todas as provas constantes nos autos foram devidamente apreciadas e valoradas, com a devida motivação, possibilitando às partes compreender os motivos determinantes do
decisum.

Ademais, a questão atinente à aplicação do art.6º, VIII, do CDC foi enfrentada e a convicção dessa Relatora exposta e motivada. A hipossuficiência restou demonstrada, conforme entendimento desta Corte, e não cabe a presente via processual para rediscutir tal questão.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/06/2021